Tribunal: STF
Processo: HC 250644
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013 E NO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS NULIDADES OCORRIDAS NA AÇÃO PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO NESTE TRIBUNAL QUANTO A UM DOS FUNDAMENTOS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 17 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa]; e art. 180, § 1º, do Código Penal — CP [receptação qualificada], por três vezes, em concurso material (art. 69 do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as matérias veiculadas neste habeas corpus, relativamente às nulidades supostamente ocorridas na ação penal condenatória.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    4. Referente à alegação de violação do princípio da correlação entre a acusação e a sentença, este habeas corpus é reiteração do HC 250.477/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não é admitido pela firme orientação jurisprudencial do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.